Tribunal: TJMT
Processo: 1002326-14.2024.8.11.0091
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1002326-14.2024.8.11.0091
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inadimplemento]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), VALDIR MURARO MARTINS - CPF: 531.760.819-87 (RECORRIDO), CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR - CPF: 018.643.181-39 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEIXOU DE CONHECER DO RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1002326-14.2024.8.11.0091

Recurso Cível Inominado n.°
1002326-14.2024.8.11.0091

Recorrente:
Estado de Mato Grosso.

Recorrido:
Valdir Muraro Martins.

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO APOSENTADO. FÉRIAS PROPORCIONAIS MAIS 1/3 (UM TERÇO). AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto pelo ente público estadual contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados em ação de cobrança.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se, diante da ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença, o recurso preenche os requisitos necessários ao seu conhecimento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O recurso interposto limitou-se a alegações desconexas e não enfrentou os fundamentos da sentença.

4. O recurso apresentado trata a matéria discutida na lide como se a reclamante pretendesse o pagamento de férias normais, regularmente usufruídas, quando a lide trata das férias proporcionais, devidas em razão da aposentadoria do servidor.

5. A ausência de impugnação específica configura violação ao princípio da dialeticidade recursal, impedindo o conhecimento do recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso não conhecido.

Tese de julgamento: “O recurso inominado que não enfrenta os fundamentos da sentença recorrida viola o princípio da dialeticidade recursal e não deve ser conhecido.”

Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, artigo 373, inciso I; Lei nº 9.099/1995, artigo 46.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Recurso Inominado nº 1018410-08.2020.8.11.0002, rel. Luís Aparecido Bortolussi Júnior, Turma Recursal Única, j. 5.10.2021, publ. 7.10.2021; TJMT, Recurso Inominado nº 1028858-09.2021.8.11.0001, rel. Marcelo Sebastião Prado de Moraes, Turma Recursal Única, j. 14.3.2022, publ. 15.3.2022; TJMT, RI 1061354-57.2022.8.11.0001, rel. Hildebrando da Costa Marques, Terceira Turma Recursal, j. 11.9.2023, publ. 18.9.2023.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1002326-14.2024.8.11.0091

Recurso Cível Inominado n.°
1002326-14.2024.8.11.0091

Recorrente:
Estado de Mato Grosso.

Recorrido:
Valdir Muraro Martins.

RELATÓRIO

Recurso Inominado do Estado de Mato Grosso.

Ação:
Cobrança.

Origem:
Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais-MT.

Sentença
(Id. 298047426)
:
julgou procedentes os pedidos iniciais para condenar o estado recorrente a pagar o valor das férias proporcionais correspondentes ao período de 2022/2023, com seu terço constitucional.

Recurso Cível Inominado
(Id. 298047427): requer reforma da sentença, a fim de que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais, sob o fundamento de que, na atividade, o autor usufruiu e recebeu suas férias.

Contrarrazões
(Id. 298047431):

pugna pelo não conhecimento e, no mérito, pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1002326-14.2024.8.11.0091

Recurso Cível Inominado n.°
1002326-14.2024.8.11.0091

Recorrente:
Estado de Mato Grosso.

Recorrido:
Valdir Muraro Martins.

VOTO

Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo Estado de Mato Grosso contra a sentença proferida na presente Ação de
Cobrança
ajuizada por Valdir Muraro Martins em face da parte.

Da análise dos autos, observa-se que o autor recorrido ingressou com a presente demanda
alegando ser
professor efetivo da rede estadual de ensino, aposentado em 17 de abril de 2023, após mais de 30 anos de serviço público. Alegou não ter recebido as férias proporcionais nem o terço constitucional correspondente ao último período aquisitivo incompleto, decorrente de sua aposentadoria.

O juízo de origem julgou parcialmente procedente o pedido, condenando o Estado ao pagamento das férias proporcionais acrescidas do terço constitucional, com correção monetária e juros moratórios.

Diante da sentença de procedência, insurge-se o ente público estadual, asseverando que, como servidor efetivo, o autor recorrido gozou e recebeu suas férias regulamente.

Pois bem. Como é sabido, a petição recursal deve atender aos requisitos mínimos necessários à compreensão da controvérsia, fazendo a exposição dos fatos e do direito relativos à matéria impugnada, de modo que o colegiado possa julgar o mérito do
recurso
.

Entretanto,
ao interpor o presente recurso inominado, o estado recorrente, além de invocar fundamentos não elencados na peça defensiva, tratou o pedido inicial como se fosse das férias relativas ao período em que o autor estava em atividade.

No presente caso, verifica-se grave equívoco na argumentação do recorrente, que confunde o objeto da demanda, pois o processo versa sobre
férias proporcionais devidas em razão da aposentadoria do servidor
(período aquisitivo incompleto de 2022/2023), enquanto o recurso trata erroneamente das
férias normais gozadas durante a atividade
.

Logo, a irresignação recursal apresenta graves deficiências de fundamentação, além de ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença, argumentação desconexa com o objeto da demanda, e contradição entre as alegações recursais e a contestação.

Assim, é evidente que falta ao recurso a condição de admissibilidade, uma vez que não impugnou, especificamente, os fundamentos da decisão combatida, fato que conduz ao não conhecimento da insurgência.

Nesse sentido
:

“
RECURSO INOMINADO. RAZÕES RECURSAIS DESCONEXAS. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. INADMISSIBILIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. O Recurso Inominado interposto pela parte autora que não impugnou de modo específico os fundamentos da sentença proferida nos autos, estando clara a ofensa ao princípio da dialeticidade e, nessa medida, não comporta conhecimento. 2. Não há, nas razões recursais, qualquer argumento específico e apto para infirmar os fundamentos da sentença, ocorrendo manifesta dissociação entre o alegado pelo recorrente e os fundamentos da sentença. 3. Recurso não conhecido.

(TJ-MT 10184100820208110002 MT, Relator: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Data de Julgamento: 05/10/2021, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 07/10/2021)”.

“Recurso Inominado nº.: 1028858-09.2021.8.11.0001 Origem: Quarto Juizado Especial Cível de Cuiabá Recorrente (s): COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO LTDA – SICOOB EMPRESARIAL Recorrido (s): RENE RODRIGUES Juiz Relator: Marcelo Sebastião Prado de Moraes Data do Julgamento: 14/03/2022 EMENTA RECURSO INOMINADO – AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL – RECURSO QUE NÃO IMPUGNA ESPECIFICAMENTE OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA – REPETIÇÃO DA CONTESTAÇÃO – RECURSO NÃO CONHECIDO. Não se conhece do recurso sem impugnação específica, que não enfrenta os fundamentos invocados na decisão recorrida. Recurso não conhecido.

(TJ-MT 10288580920218110001 MT, Relator: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Data de Julgamento: 14/03/2022, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 15/03/2022)”.

“
EMENTA: RECURSO INOMINADO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. VIOLAÇÃO. OCORRÊNCIA. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. Quando o recurso não impugna especificamente os fundamentos da decisão recorrida não pode ser conhecido por ofensa ao Princípio da Dialeticidade Recursal. O simples argumento de que a sentença recorrida deve ser modificada, sem impugnar quaisquer pontos específicos dela, ofende a Dialeticidade. 2. Dispositivo. Recurso não conhecido. 3. Sucumbência. Nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95 e diante do não provimento do recurso, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 15% sobre o valor da causa, observado o disposto no art. 98, § 1º, do CPC, se for o caso.

(TJ-MT - RI: 10613545720228110001, Relator: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Data de Julgamento: 11/09/2023, Terceira Turma Recursal, Data de Publicação: 18/09/2023)”.

Desse modo, fica evidente a ofensa ao princípio da dialeticidade recursal, uma vez que a parte recorrente não dispensou uma linha sequer em suas razões recursais para contrapor-se aos fundamentos da sentença, tonando impositivo o não conhecimento do recurso.

Pelas razões expostas,
NÃO CONHEÇO DO RECURSO
, nos termos da fundamentação supra, mantendo na íntegra a sentença recorrida, com fulcro no artigo 46, da Lei n.º 9.099/95.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte vencida/recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios, à base de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação. Entretanto, d
eixo de condenar a parte recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o artigo 236 da CNGC-MT:
“Ficam isentos de custas judiciais e emolumentos o Estado e o Município, e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do parágrafo único do artigo 4º do Provimento n. 27/2004-CM”
.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/08/2025